Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704258-33.2020.8.07.0004 APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, KARINA AGUIAR LOPES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 33820396) no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 02.06.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR